Tribunal: TJDFT
Processo: 0706978-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA EM PROCESSO DIVERSO. PENA A SER DETRAÍDA REFERENTE A CRIME ANTERIOR AO TEMPO DA PRISÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE EM CASO DE SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM FORMAÇÃO DE CULPA. RECURSO PROVIDO.

1. O Código Penal estabelece, no artigo 42, o instituto da detração, prevendo que devem ser computadas, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

2. O Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de detração do tempo de prisão cautelar em processos distintos, desde que a pena a ser detraída refira-se a crime praticado em momento anterior à constrição cautelar, sob pena de criar-se um indevido sistema de crédito na Justiça Criminal.

3. A detração em processos distintos é notadamente relevante quando a prisão processual referir-se a processo em que tenha sido prolatada sentença absolutória ou tenha sido declarada extinta a punibilidade, sendo possível também no caso de sentença definitiva de impronúncia.

4. Havendo várias condenações definitivas em sede de execução, a detração do período em que o agravante esteve preso cautelarmente – em processo no qual foi absolvido, teve extinta sua punibilidade sem formação de culpa, ou foi impronunciado – somente pode ser considerada para a(s) pena(s) definitiva(s) referente(s) ao(s) crime(s) cometido(s) anteriormente a esta prisão cautelar.

5. Recurso provido.